Tribunal: TJSP
Processo: 0027626-63.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, em relação às Requeridas Eletropaulo e CTEEP, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, em relação à Requerida Fundação, para condenar ao pagamento "dos benefícios retroativos mediante recomposição prévia das reservas matemáticas, cujo aporte será definido em estudo técnico atuarial em liquidação de sentença, observando-se o prazo prescricional quinquenal" – Autor obteve benefício trabalhista adicional, conforme decisão da Justiça do Trabalho – Valor repercute no cálculo da previdência complementar – Previsão regulamentar – Devido o pagamento dos valores das diferenças de complementação de aposentadoria, mediante a complementação do valor das contribuições pelo Autor e pelas Requeridas Eletropaulo e CTEEP – RECURSOS (APELAÇÕES) DO AUTOR E DA REQUERIDA FUNDAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, para condenar a Requerida Fundação ao recálculo do benefício de complementação de aposentadoria em razão da incorporação de verbas adicionais trabalhistas, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária desde os pagamentos a menor e juros moratórios de 1% ao mês desde a recomposição da reserva matemática, a ser efetuada pelo Autor e pelas Requeridas Eletropaulo e CTEEP, na proporção prevista em regulamento, com a apuração em fase de cumprimento do julgado
(TJSP; Apelação Cível 0027626-63.2015.8.26.0100; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 29/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Flavio Abramovici

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

29/11/2021

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, em relação às Requeridas Eletropaulo e CTEEP, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, em relação à Requerida Fundação, para condenar ao pagamento "dos benefícios retroativos mediante recomposição prévia das reservas matemáticas, cujo aporte será definido

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, em relação às Requeridas Eletropaulo e CTEEP, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, em relação à Requerida Fundação, para condenar ao pagamento "dos benefícios retroativos mediante recomposição prévia das reservas matemáticas, cujo aporte será definido em estudo técnico atuarial em liquidação de sentença, observando-se o prazo prescricional quinquenal" – Autor obteve benefício trabalhista adicional, conforme decisão da Justiça do Trabalho – Valor repercute no cálculo da previdência complementar – Previsão regulamentar – Devido o pagamento dos valores das diferenças de complementação de aposentadoria, mediante a complementação do valor das contribuições pelo Autor e pelas Requeridas Eletropaulo e CTEEP – RECURSOS (APELAÇÕES) DO AUTOR E DA REQUERIDA FUNDAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, para condenar a Requerida Fundação ao recálculo do benefício de complementação de aposentadoria em razão da incorporação de verbas adicionais trabalhistas, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária desde os pagamentos a menor e juros moratórios de 1% ao mês desde a recomposição da reserva matemática, a ser efetuada pelo Autor e pelas Requeridas Eletropaulo e CTEEP, na proporção prevista em regulamento, com a apuração em fase de cumprimento do julgado